Tribunal: STF
Processo: RHC 263170
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 972.897/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013). DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS FRAÇÕES DE AUMENTO APLICADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. A fixação da pena é exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade.



    2. Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).



    3. No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da conduta, ante a elevada quantidade de membros da organização criminosa, a qual se dedicava ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, além do fato de terem sido realizadas festas durante as restrições da pandemia, para arrecadar fundos para o PCC. Ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese.



    4. Na mesma esteira, no que se refere à segunda fase da dosimetria da pena, deve-se destacar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp n. 1.672.672/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017).



    5. Na hipótese, a exasperação da pena na fração de 1/4 está proporcional e adequada, considerando a posição do paciente de apoio direto ao chefe da organização criminosa naquele limite territorial.



    6. Acerca da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§ 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/2013), não se verifica constrangimento ilegal na incidência na fração de 1/4, porquanto tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 69).



    Neste recurso ordinário, requer-se:



    a) Conhecido o Recurso Ordinário interposto e após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao E. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;



    b) Concedida a liminar, consoante fundamentação acima;



    c) Dado provimento ao recurso, para fixar a pena-base nos termos acima delineados;



    d) Observadas as prerrogativas de intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento, ensejando a sustentação oral e a contagem em dobro dos prazos, na forma do inciso I do art. 44 da LC n° 80/94 (doc. 76, p. 8 — grifei).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus. Em relação à fixação da pena-base acima do mínimo legal — único pedido formulado nesta impetração —, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os argumentos apresentados, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.



    Busca-se, no caso, a diminuição da fração de aumento aplicada à pena, na primeira, na segunda e na terceira fases da dosimetria.



    Quanto ao primeiro tema, destaco trecho do acórdão impugnado (e-STJ fls. 61 /68):



    [...] Logo, a reprimenda de José Vicente se modifica, nesta primeira etapa, a 6 anos de reclusão e pagamento de 210 dias-multa (aumento de 9 meses pela quantidade de membros da organização criminosa, seguido de um acréscimo de 1 ano e 3 meses porque o principal crime praticado era o tráfico, equiparado a hediondo, com pena máxima de 15 anos, e, por fim, aumento de 1 ano por terem realizado festas durante as restrições da pandemia, para arrecadar fundos para o PCC). (...)



    Marlon



    Como já exposto para os corréus anteriores, a pena base de Marlon também deve ser aumentada, nos termos já referidos pelo d. magistrado “a quo”, perfazendo 6 anos de reclusão e pagamento de 210 dias-multa para o crime de organização criminosa.



    Na segunda fase, houve acréscimo de ¼, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13.



    A defesa requer o afastamento da agravante, sob o argumento de que não consta da denúncia, porém, sem razão.



    Para além do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, já mencionado anteriormente, necessário destacar que consta expressamente da exordial acusatória a função atribuída ao recorrente, razão pela qual é inviável o afastamento pretendido.



    Também não há que se falar que a função em questão não se enquadra no dispositivo, pois de uma mera leitura do texto da lei, nota-se que o aumento de pena se dá “para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução”.



    Assim, considerando que Marlon ocupa posição de apoio do chefe da organização criminosa naquele limite territorial, devidamente demonstrado que deve sofrer o acréscimo em questão, fixado em ¼, a perfazer 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 262 dias-multa.



    Em seguida, por ser reincidente, a reprimenda sofreu aumento de 1/6, perfazendo 8 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 305 dias multa. Contudo, considerando que se ultrapassou o máximo abstratamente previsto para o tipo penal, necessária a readequação da reprimenda a 8 anos de reclusão e pagamento de 305 dias-multa.



    Por fim, em razão da majorante do art. 2º, § 3º, da Lei 12.850/13, incidiu a fração de ¼, totalizando 10 anos de reclusão e pagamento de 381 dias-multa.



    [...]



    Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.



    Diante disso, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp 143071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/02/2022).



    [...]



    No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada na gravidade concreta da conduta, ante a elevada quantidade de membros da organização criminosa, a qual se dedicava ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, além do fato de terem sido realizadas festas durante as restrições da pandemia, para arrecadar fundos para o PCC.



    Ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese (doc. 70 — grifei).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, anoto que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 6/10/2023, com a baixa definitiva dos autos à origem. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Assim, não vislumbro a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação dos referidos óbices processuais.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator